Tribunal: TJES
Processo: 5012195-90.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA ARGUIR A NULIDADE. FIANÇA PRESTADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE DA PACTUAÇÃO DO IGP-M. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Calçados Itapuã S.A. contra sentença que, em sede de embargos à execução, declarou a nulidade da fiança concedida por um dos fiadores no instrumento particular de confissão de dívida, mas manteve a validade da obrigação para os demais garantidores, rejeitando os pedidos de substituição do índice de correção monetária e de revisão da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a fiança prestada sem outorga uxória pode ser anulada pelo próprio fiador; (iii) determinar se as sociedades empresárias possuíam poderes para conceder a fiança; (iv) verificar a validade do IGP-M como índice de correção monetária e da cláusula penal prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando a decisão apresenta motivação suficiente, ainda que concisa, permitindo a compreensão das razões do julgamento.

4)
A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória só pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, não sendo lícito ao próprio fiador invocar essa nulidade para eximir-se da obrigação.

5)
A prestação de fiança por sociedade empresária sem autorização expressa nos atos constitutivos não é nula de pleno direito, cabendo à parte interessada demonstrar a ausência de poderes dos administradores para a prática do ato.

6)
O IGP-M pode ser utilizado como índice de correção monetária quando pactuado entre as partes, inexistindo ilegalidade na sua aplicação.

7)
A cláusula penal estabelecida no contrato, fixando multa de 10% sobre o saldo devedor, não se revela abusiva, pois se encontra dentro dos limites legalmente aceitáveis e respeita a autonomia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge que não a concedeu ou por seus herdeiros, não pelo próprio fiador.

2) A prestação de fiança por sociedade empresária sem autorização expressa nos atos constitutivos não é nula de pleno direito, cabendo à parte interessada demonstrar a irregularidade.

3) O IGP-M é índice de correção monetária válido quando pactuado entre as partes.

4) Cláusula penal de 10% sobre o saldo devedor não é abusiva se respeitada a autonomia contratual e os princípios da função social do contrato e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 373, 489, II; CC, arts. 1.015, 1.649, 409, 410, 412, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.273.639/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2016; STJ, AgRg no REsp 1.232.895/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.935.166/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2021; TJES, AI 100190041721, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.02.2022; TJPR, APL 0004416-34.2019.8.16.0160, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 13.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012195-90.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CALCADOS ITAPUA S/A - CISA e outros (5)

APELADO: GRENDENE S A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE DO FIADOR PARA ARGUIR A NULIDADE. FIANÇA PRESTADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALIDADE DA PACTUAÇÃO DO IGP-M. CLÁUSULA PENAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Calçados Itapuã S.A. contra sentença que, em sede de embargos à execução, declarou a nulidade da fiança concedida por um dos fiadores no instrumento particular de confissão de dívida, mas manteve a validade da obrigação para os demais garantidores, rejeitando os pedidos de substituição do índice de correção monetária e de revisão da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a fiança prestada sem outorga uxória pode ser anulada pelo próprio fiador; (iii) determinar se as sociedades empresárias possuíam poderes para conceder a fiança; (iv) verificar a validade do IGP-M como índice de correção monetária e da cláusula penal prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A nulidade da sentença por ausência de fundamentação não se configura quando a decisão apresenta motivação suficiente, ainda que concisa, permitindo a compreensão das razões do julgamento.

4)
A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória só pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, não sendo lícito ao próprio fiador invocar essa nulidade para se eximir da obrigação.

5)
A prestação de fiança por sociedade empresária sem autorização expressa nos atos constitutivos não é nula de pleno direito, cabendo à parte interessada demonstrar a ausência de poderes dos administradores para a prática do ato.

6)
O IGP-M pode ser utilizado como índice de correção monetária quando pactuado entre as partes, inexistindo ilegalidade na sua aplicação.

7)
A cláusula penal estabelecida no contrato, fixando multa de 10% sobre o saldo devedor, não se revela abusiva, pois se encontra dentro dos limites legalmente aceitáveis e respeita a autonomia contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A nulidade da fiança por ausência de outorga uxória somente pode ser arguida pelo cônjuge que não a concedeu ou por seus herdeiros, não pelo próprio fiador.

2) A prestação de fiança por sociedade empresária sem autorização expressa nos atos constitutivos não é nula de pleno direito, cabendo à parte interessada demonstrar a irregularidade.

3) O IGP-M é índice de correção monetária válido quando pactuado entre as partes.

4) Cláusula penal de 10% sobre o saldo devedor não é abusiva se respeitada a autonomia contratual e os princípios da função social do contrato e boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11, 373, 489, II; CC, arts. 1.015, 1.649, 409, 410, 412, 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.273.639/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.03.2016; STJ, AgRg no REsp 1.232.895/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.08.2015; STJ, AgInt no REsp 1.935.166/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 23.08.2021; TJES, AI 100190041721, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.02.2022; TJPR, APL 0004416-34.2019.8.16.0160, Rel. Des. Luiz Antonio Barry, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em suposta violação ao inciso IX do art. 93 da CF e inciso II do art. 489 do CPC, postulando, ainda, o imediato julgamento de mérito das matérias não enfrentadas.

Entretanto, é assente o entendimento de que a mera insatisfação da parte não conduz à nulidade do pronunciamento jurisdicional, sobretudo quando devidamente analisadas as questões de fato e de direito, com a indicação pormenorizada dos motivos que se prestam a confirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a decisão judicial, devidamente demonstrada a relação com a causa decidida, motivo pelo qual não se verifica a nulidade da decisão hostilizada.

Demais disso, segundo a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade
”
1
.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve embargos à execução opostos por
Calçados Itapuã S/A – CISA, Marconi Leonel Matias dos Santos, Magno Adriano Vieira, Adalton Leoncio Junior, Matias de Souza Participações S/A e Matias dos Santos Participações LTDA
em face de

Grendene S/A
, visando a declaração de nulidade da fiança prestada em instrumento particular de confissão de dívida, à revisão da cláusula penal, bem como à substituição do índice de correção monetária do débito executado.

Argumentam os apelantes ser nula a garantia prestada por ausência de outorga uxória dos cônjuges dos fiadores, revelar-se abusiva e desproporcional a cláusula penal e se mostrar a aplicação da taxa Selic, em substituição ao IGP-M, medida mais adequada à correção do débito.

A sentença de piso julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da fiança apenas para
Marconi Leonel Matias dos Santos
, diante da comprovação de seu estado civil e do regime de bens, mas manteve a validade da obrigação para os demais embargantes, por ausência de prova da necessidade da outorga uxória, bem como negou a substituição do índice de correção monetária e validou a cláusula penal pactuada.

Pois bem. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a nulidade da fiança por ausência de outorga uxória só pode ser arguida pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, sendo vedado ao próprio fiador se valer da própria torpeza para se eximir da obrigação assumida, é de se conferir:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. GARANTIA PRESTADA PELA ESPOSA SEM A DEVIDA OUTORGA CONJUGAL. ANULAÇÃO PLEITEADA PELO HERDEIRO DO CÔNJUGE PREJUDICADO. PRAZO DECADENCIAL DE 2 ANOS. artigo 1.649 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 (artigo 252 DO CC/1916). 1. O legislador, projetando as graves consequências patrimoniais do cônjuge prejudicado, fixou o prazo de 2 anos - que será contabilizado após o encerramento do matrimônio - para questionar a invalidade da fiança firmada sem a devida outorga conjugal (CC/2002, artigo 1.649). 2. A outorga possui significativa relevância para a validade do ato negocial, se realizado com pessoa casada. Até porque o intuito do legislador não é só a tutela patrimonial do casal, mas também busca preservar a convivência entre os cônjuges. Por isso, estende o prazo para 2 anos após o encerramento do vínculo matrimonial, pois se assim não fosse, poderia ocasionar um abalo na affectio maritalis. 3.
A codificação civil expressamente prevê que o ajuizamento da ação de anulabilidade da fiança prestada sem a outorga conjugal será deflagrado apenas, e tão somente, pelo outro cônjuge, ou, com o seu falecimento, pelos herdeiros - como legitimado sucessivo.
4. Entende-se, portanto, que o prazo decadencial de 2 anos, estipulado inicialmente para o consorte prejudicado, reflete-se também nos herdeiros que, no lugar daquele, buscará a anulabilidade de um ato negocial defectível. 5. Recurso especial a que se nega provimento. RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.639 - SP (2011/0133403-3) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, 10 de março de 2016.

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. ALEGAÇÃO PELO PRÓPRIO FIADOR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULA 283/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a nulidade da fiança só pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu ou por seus respectivos herdeiros.
Precedentes. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula 283/STF. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo regimental não provido. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.232.895 - SP (2011/0002018-9) RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Brasília, 04 de agosto de 2015.

Na hipótese, além de inexistir a comprovação do estado civil dos apelantes, o direito de anular a fiança prestada sem outorga uxória é exclusivo do cônjuge que não anuiu, ou de seus herdeiros, não podendo o próprio garantidor se beneficiar desse argumento para afastar a obrigação.

Dessa forma, correta a decisão de primeiro grau ao rejeitar a tese de nulidade da fiança em relação aos apelantes que não comprovaram a condição respectiva.

No que tange à alegação de impossibilidade de prestação da fiança por parte das sociedades empresárias
Matias de Souza Participações S/A e Matias dos Santos Participações LTDA
, argumentam os apelantes que seus administradores não detinham poderes para assunção da garantia, porquanto inexista autorização expressa nos atos constitutivos das sociedades para prestação de fiança em favor de terceiros.

Sustentam que a ausência dessa autorização tornaria a fiança prestada pelas empresas nula de pleno direito, devendo ser afastada a sua eficácia.

A tese, contudo, não merece acolhida.
Isso porque, nos termos do artigo 1.015 do Código Civil, “
n
o silêncio do contrato,
os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade
; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir”.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer ato que comprove a vedação para a prestação da garantia, como ata de deliberação societária por exemplo, de modo que, considerando a distribuição do ônus probatório constante do artigo 373 do CPC, caberia aos próprios apelantes comprovar a suposta irregularidade da fiança, o que não ocorreu.

Acerca do índice impugnado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é possível a fixação do IGP-M como índice de correção monetária desde que efetivamente pactuado entre as partes, é de se conferir:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA . IGP-M. LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente . 2.
"Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade."
.( AgRg no REsp 1217531/MG, Rel . Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1935166 RS 2021/0125958-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021)

Por fim, quanto à cláusula penal, o percentual de 10% sobre o saldo devedor, conforme estabelecido no instrumento particular de confissão de dívida, está dentro dos limites jurisprudencialmente aceitos e encontra respaldo na autonomia contratual das partes.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – INADIMPLEMENTO – PACTUAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL -
PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O SALDO REMANESCENTE LIVREMENTE AJUSTADO PELOS CONTRATANTES – LEGALIDADE
- ARTIGOS 409, 410 E 412 DO CÓDIGO CIVIL - INEXISTÊNCIA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA OU DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - MULTA CONTRATUAL QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RESPEITADA A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA FÉ CONTRATUAL NA FORMA DO ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 16ª C . Cível - 0004416-34.2019.8.16 .0160 - Sarandi - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ ANTONIO BARRY - J. 13.10 .2021)

(TJ-PR - APL: 00044163420198160160 Sarandi 0004416-34.2019.8.16 .0160 (Acórdão), Relator.: Luiz Antonio Barry, Data de Julgamento: 13/10/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2021)

Assim, não merece reparo a sentença objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.